Tribunal: TJDFT
Processo: 0725449-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ROBERTO AMARAL RODRIGUES ALVES (agravante) em face da decisão proferida (ID 197628340, dos autos de origem), nos autos da ação de inventário, no 0001977-23.1994.8.07.0016, proposta em face de EMANUEL BATISTA DA SILVA e IVAN FONTES DA SILVA (agravados), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à parte agravante/devedora, a quem foi nomeada como fiel depositária. O agravante, em suas razões recursais (ID 60598539), sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de determinar a incidência de correção monetária até a data do pagamento da vintena, que se deu no dia 18/06/202412, limitando-a a 31/01/2024, sob o equivocado fundamento de que “[...] a promoção de cálculos infindáveis até o pagamento somente retardará a finalização do feito.”, sendo que, a correção monetária é um direito que visa preservar o valor real do crédito, evitando a desvalorização da moeda em função da inflação e que, assim, sua incidência é um direito inarredável do agravante. Alega que a correção monetária deve ser aplicada desde a data do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, pois, afinal de contas, a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ou, ao menos, pela entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade, sendo que, na espécie, revela-se, desse modo, absolutamente equivocada a posição do juízo sucessório de indeferir a correção monetária entre 31/01/2024, data do cálculo do valor da vintena, homologado em primeira instância, e 18/06/2024, momento em que a quantia relativa à vintena fora transferida eletronicamente ao agravante . Argumenta que, de acordo com novo cálculo elaborado pelo recorrente, segundo parâmetros admitidos pelos recorridos, inclusive pelo Ministério Público, na qualidade de fiscal dos interesses do interditado Ivan, o agravante teria direito ainda a receber de vintena a quantia de R$7.690,02 (sete mil, seiscentos e noventa reais e dois centavos), equivalente à diferença do que levantou (R$317.497,91) atualizada até janeiro/2024 e que deveria ter levantado (R$325.187,93), caso fosse corrigido até junho/2024. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferido o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$7.690,02 (sete mil, seiscentos e noventa reais e dois centavos), mais R$44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos) de custas com o preparo do agravo, existente no Banco de Brasília S/A, na conta judicial no 2840569889 (ID 201232331, do processo de origem), bem como determine a imediata transferência de ditas importâncias para a chave PIX 27.261.942/0001-80, de FERRACINA, GIRÃO MAIA &amp; RODRIGUES ALVES ADVOGADOS – CNPJ no 27.261.942/0001-80 ou, no mínimo, que ordene se reserve essas quantias do saldo existente na aludida conta judicial no 2840569889 ou de qualquer outra conta judicial vinculada ao Inventário no 0001977-23.1994.8.07.0016 (ID’s 201232332 e 201232334, dos autos de origem). No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60598543). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferido o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$7.690,02 (sete mil, seiscentos e noventa reais e dois centavos), mais R$44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos) de custas com o preparo do agravo, existente no Banco de Brasília S/A, na conta judicial no 2840569889 (ID 201232331, do processo de origem), bem como determine a imediata transferência de ditas importâncias para a chave PIX 27.261.942/0001-80, de FERRACINA, GIRÃO MAIA &amp; RODRIGUES ALVES ADVOGADOS – CNPJ no 27.261.942/0001-80 ou, no mínimo, que ordene se reserve essas quantias do saldo existente na aludida conta judicial no 2840569889 ou de qualquer outra conta judicial vinculada ao Inventário no 0001977-23.1994.8.07.0016 (ID’s 201232332 e 201232334, dos autos de origem). De outro lado, a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se.